Tribunal: TJDFT
Processo: 0727467-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE O EXECUTADO. TRABALHO SOB VÍNCULO, PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO OU DETENÇÃO DE SALDO NA CONTA VINCULADA AO FGTS. POSTULAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS E À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DILIGÊNCIAS. DESVIRTUAMENTO DA FUNCIONALIDADE DOS ÓRGÃOS. DEFERIMENTO. INVIABILIDADE. DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELA PARTE EXEQUENTE. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA. SUPRIMENTO PELO JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada e recebida a ação, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução dos litígios, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
2. Conquanto o ordenamento jurídico admita a adoção de medidas atípicas no processo de execução ou na fase satisfativa do título executivo judicial e enseje a participação ativa do juiz visando o impulso processual no tocante aos atos impassíveis de serem realizados sem essa interseção, a expedição de ofício a órgão público como forma de ser viabilizada a obtenção de dados de titularidade do executado a fim de ser viabilizada eventual penhora é impassível de deferimento quando a parte fia-se na interseção judicial para alcançar seu intento sem realizar as medidas que estão diretamente ao seu alcance e quando, ademais, implica o desvirtuamento das atividades institucionais do próprio órgão nomeado.
3. Não exauridos os meios que estão disponíveis à parte credora nem se revestindo as diligências de efetividade ante o fato de que as informações indicadas podem ser obtidas por outros canais eletrônicos e sem descaracterização da atuação institucional dos órgãos públicos nomeados, prevenindo que sejam retirados de seu leito natural de atuação e transmudados em fomentadores de informações passíveis de apuração por vias diversas, diligências endereçadas ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e à Caixa Econômica Federal visando à obtenção de informações cadastrais da parte executada devem ser indeferidas como forma de ser prestigiada a vocação do processo, a atuação das partes e o desenvolvimento das atividades afetas aos órgãos.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.